Tribunal: TJDFT
Processo: 0032930-19.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IDENTIFICAÇÃO SEGURA DOS ASSALTANTES. CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS EM JUÍZO. AGRAVANTE TIPIFICADA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, não há como acolher a tese de absolvição sustentada pela Defesa.
2. Os corréus confessaram o delito na delegacia e indicaram o nome pelo qual era conhecido o terceiro envolvido, o qual foi devidamente identificado pela polícia. Em Juízo, um dos corréus manteve a confissão e indicou o recorrente como sendo um dos assaltantes, não deixando qualquer dúvida sobre a participação do recorrente no roubo.
3. O reconhecimento da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sob o fundamento de que os réus simularam ser flanelinhas para praticar o roubo, viola o princípio da correlação, uma vez que referida circunstância, vinculada à dinâmica do roubo, não foi descrita na denúncia. Ademais, não há prova segura no sentido de que os réus se passaram por vigias de carro para praticar o delito e a referida agravante não foi aplicada para os corréus, o que também ofende ao princípio da isonomia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, afastar a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, reduzindo a pena do recorrente de 08 (oito) anos e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.